Tribunal: TCU
Processo: 021.145/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e serviços técnicos, especificações técnicas, planilhas de itens de serviço material e mão de obra, cronograma físico e financeiro e projeto básico para licitação, para a reforma e readequação do Setor do Centro Cirúrgico Geral, no Hospital Federal dos Servidores do Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90006/2025, sob a responsabilidade do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), cujo objeto é " a contratação de serviços de engenharia para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e serviços técnicos, especificações técnicas, planilhas de itens de serviço material e mão de obra, cronograma físico e financeiro e projeto básico para licitação, para a reforma e readequação do Setor do Centro Cirúrgico Geral, no HFSE ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar, nos termos do art. 276, § 1o, da Regimento Interno do TCU, a medida cautelar proferida pelo relator à peça 38 destes autos, a fim de que o Hospital Federal dos Servidores do Estado suspenda o andamento do Pregão Eletrônico 90006/2025 e, caso algum contrato já tenha sido firmado, abstenha-se de praticar qualquer ato com vistas à sua execução, até a deliberação definitiva desta Corte; e 9.2. comunicar à representante, ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e à sociedade empresária Vivacom Comércio e Serviços Ltda. o teor da presente decisão.